Tribunal: TJSP
Processo: 1097743-57.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público. Alegação de que descargas elétricas resultaram em avarias a equipamentos dos consumidores segurados, que precisaram ser reparados ou substituídos.
Sedimentou-se no âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça a orientação de que, ao indenizar o segurado, a seguradora se sub-roga em todos os direitos, prerrogativas e

Ementa:
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público. Alegação de que descargas elétricas resultaram em avarias a equipamentos dos consumidores segurados, que precisaram ser reparados ou substituídos.
Sedimentou-se no âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça a orientação de que, ao indenizar o segurado, a seguradora se sub-roga em todos os direitos, prerrogativas e garantias relativos à relação jurídica originária. No caso vertente, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos para o exercício da pretensão da seguradora à reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço (art. 27 do CDC), no que se inclui buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária. Prescrição afastada.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. A ausência de prévia comunicação dos sinistros pelos segurados impediu a concessionária de inspecionar os equipamentos danificados e produzir prova para contrapor aos pareceres unilaterais que instruíram a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Improcedência mantida, por fundamento diverso.
Não estando configurada nenhuma das hipóteses previstas no §8o, do art. 85, do CPC, afigura-se incabível a fixação por equidade dos honorários advocatícios de sucumbência. Fixação da verba honorária em 20% do valor atualizado da causa, já considerado o decaimento na fase recursal, com fundamento nos §§2o e 11, do art. 85, do CPC.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1097743-57.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SANTANDER SEGUROS S/A, é apelado BANDEIRANTE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097743-57.2018.8.26.0100 -Voto no 35009
2
Comarca: SÃO PAULO - F. CENTRAL - 30a VARA CÍVEL
Apelante: SANTANDER SEGUROS S/A
Apelada: BANDEIRANTE ENERGIA S/A
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Daniela Dejuste de Paula
VOTO No 35.009
Ação
regressiva
da
seguradora
contra
a
concessionária de serviço público. Alegação de
que descargas elétricas resultaram em avarias a
equipamentos dos consumidores segurados, que
precisaram ser reparados ou substituídos.
Sedimentou-se no âmbito do E. Superior Tribunal
de Justiça a orientação de que, ao indenizar o
segurado, a seguradora se sub-roga em todos os
direitos, prerrogativas e garantias relativos à
relação jurídica originária. No caso vertente, aplica-
se o prazo prescricional de cinco anos para o
exercício da pretensão da seguradora à reparação
de danos causados por fato do produto ou do
serviço (art. 27 do CDC), no que se inclui buscar o
ressarcimento
do
que
despendeu
com
a
indenização securitária. Prescrição afastada.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e
não tendo a seguradora viabilizado a produção de
prova técnica de forma direta, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. A ausência de
prévia comunicação dos sinistros pelos segurados
impediu a concessionária de inspecionar os
equipamentos danificados e produzir prova para
contrapor aos pareceres unilaterais que instruíram
a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, §
6o, da CF, afasta tão somente a pertinência de se
apurar o elemento subjetivo da responsabilidade
civil, mas não elimina a necessidade de que sejam
demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do
agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade entre eles. Improcedência mantida, por
fundamento diverso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097743-57.2018.8.26.0100 -Voto no 35009
3
Não estando configurada nenhuma das hipóteses
previstas no §8o, do art. 85, do CPC, afigura-se
incabível a fixação por equidade dos honorários
advocatícios de sucumbência. Fixação da verba
honorária em 20% do valor atualizado da causa, já
considerado o decaimento na fase recursal, com
fundamento nos §§2o e 11, do art. 85, do CPC.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 283/286, cujo relatório se adota,
pronunciou a prescrição e julgou o processo extinto com fundamento no inc.
II, do art. 487, do CPC. Diante da sucumbência, condenou a seguradora
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em R$1.500,00.
Apela
a
autora (fls. 290/333). Preliminarmente,
sustenta que o prazo prescricional aplicável à hipótese dos autos é o
quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, uma vez que se sub-rogou nos
direitos se seus segurados. Alega que, diante disso, não houve prescrição
com relação aos pagamentos realizados em 06.11.2013, 10.07.2014 e
07.01.2015, uma vez que a demanda foi ajuizada em 20.09.2018. Aduz que
como a ré é ente integrante da administração pública indireta, por ser
concessionária de serviço público, o prazo prescricional a ser aplicado é o
do art. 1o-C, da Lei no 9.494/1997 e do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, ou
seja, de 5 anos. No mérito, assinala que ficou comprovado o nexo de
causalidade entre os danos causados a seus segurados e a falha na
prestação dos serviços pela ré. Assevera que ficou demonstrado que os
equipamentos de seus segurados foram danificados por picos de tensão
oriundos de variação de tensão na rede de distribuição de energia elétrica
administrada pela ré. Argumenta que os laudos técnicos acostados são
categóricos ao afirmar que as avarias foram causadas por problemas na
rede elétrica. Consigna que, de acordo com a Resolução no 414/2010 e com
o Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097743-57.2018.8.26.0100 -Voto no 35009
4
Sistema Elétrico Nacional (PRODIST), as concessionárias de distribuição de
energia elétrica têm a obrigação de avaliar o tipo de dano sofrido pelo
equipamento reclamado e verificar a existência de nexo de causalidade
entre o evento mencionado pelo consumidor e o prejuízo sofrido. Sustenta
que o Módulo 9 do PRODIST, na Seção 9.1, dispõe que a apuração do
dano elétrico no equipamento, objeto da solicitação administrativa, será
verificada consoante a conclusão do laudo de oficina, que deve detalhar o
dano ocorrido no equipamento com o objetivo de confirmar se ele tem
origem elétrica. Aduz que não há obrigação de que o laudo seja elaborado
por empresa credenciada à concessionária. Alega que a excludente de
responsabilidade da concessionária, em razão de caso fortuito ou força
maior, não está configurada. Afirma que os sinistros decorrem de causa
evitável e que a responsabilidade civil na hipótese dos autos é objetiva, nos
termos do §6o do art. 37, da CF. Assevera que não deve prosperar a
alegação de que os danos experimentados pelos segurados decorrem de
problemas em suas instalações internas. Ressalta que devem ser aplicadas
à hipótese dos autos as disposições do CDC. Salienta que, na remota
hipótese de a sentença não ser reformada, os honorários advocatícios
deverão ser reduzidos, pois o montante fixado na r. sentença corresponde a
25,16% do valor atualizado da causa. Sob tais fundamentos, requer a
reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 370/381).
É o relatório.
Cuida-se de ação de regresso por meio da qual a
apelante pretende ser ressarcida dos valores pagos a título de indenização
securitária a Juliana Messa dos Santos, em 10.07.2014 (R$1.550,00), a
Rogério Rodrigues Mathias, em 06.11.2013 (R$1.420,00) e a Valdir Martins
Ribeiro, em 07.01.2015 (R$2.989,91), em razão dos danos materiais que
teriam sido causados aos equipamentos eletroeletrônicos dos segurados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097743-57.2018.8.26.0100 -Voto no 35009
5
oscilação de tensão ocorrida na rede de transmissão de energia da apelada,
respectivamente, em 18.06.2014, 26.09.2013 e 10.12.2014 (fls. 02 e 04).
Assiste razão à apelante no que concerne à
inocorrência de prescrição.
Embora a questão ainda encontre alguma divergência
no âmbito desta E. Corte, no C. Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se
a orientação de que “em se tratando de consumidor, há plena incidência do
Código de Defesa do Consumidor, agindo a seguradora como consumidora
por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu
segurado/consumidor”,1 de modo que, “dentro do prazo prescricional
aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar
o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária”.2
Confiram-se, a propósito, outras decisões da E. Corte
Especial no mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REGRESSIVA. SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR
DO
DANO.
SUB-ROGAÇÃO
NOS
DIREITOS
DO
SEGURADO.
EXTRAVIO
DE
BAGAGEM
EM
VOO
NACIONAL. PRAZO DE PRESCRIÇÃO APLICÁVEL À
RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. Conforme reiteradas decisões desta Corte, ao efetuar o
pagamento da indenização ao segurado em decorrência de
danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos
direitos daquele, nos limites desses direitos, ou seja, não se
transfere à seguradora mais direitos do que aqueles que o
segurado
detinha
no
momento
do
pagamento
da
indenização. Assim, dentro do prazo prescricional aplicável
à relação jurídica originária, a seguradora pode buscar o
ressarcimento do que despendeu com a indenização
securitária. (g.n.)
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1613489/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, j. 19/09/2017)
1REsp 1.321.739/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 10.09.2013.
2REsp 1.505.256/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 17.05.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097743-57.2018.8.26.0100 -Voto no 35009
6
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
TRANSPORTE
MARÍTIMO
DE
MERCADORIA.
SEGURADORA.
COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO
CIVIL.
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. Esta Corte já firmou entendimento de que, ao efetuar o
pagamento da indenização ao segurado em decorrência de
danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos
direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional
aplicável
à
relação
jurídica
originária,
buscar
o
ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e
limites que assistiam ao segurado.
2. No caso de não se averiguar a relação de consumo no
contrato de transporte firmado, já decidiu esta Corte
Superior que é de 1 (um) ano o prazo prescricional para
propositura de ação de segurador sub-rogado requerer da
transportadora o ressarcimento pela perda da carga.
Precedentes.
3. Agravo regimental não provido. (g.n.)
(AgRg no REsp 1.169.418/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, j. 06.02.2014).
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRANSPORTE AÉREO DE MERCADORIA. EXTRAVIO.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DA
SEGURADORA.
SUB-
ROGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. INDENIZAÇÃO
AMPLA.
1. A seguradora, ao ressarcir a sua segurada pelos
prejuízos decorrentes de extravio de mercadoria, sub-roga-
se nos direitos dessa, podendo ajuizar ação contra a
empresa responsável pelo transporte aéreo. Precedentes.
2. A sub-rogação não restringe os direitos sub-rogados (art.
988 do CC/1916), de modo que o prazo prescricional a ser
aplicado deve ser o mesmo previsto para a segurada.
3. Incabível a limitação da indenização prevista na
Convenção de Varsóvia. Precedentes.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(g.n.)
(AgRg no REsp 773.250/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. 19.08.2010).
Desta forma, havendo relação de consumo entre os
segurados e a concessionária de energia elétrica, aplicam-se ao caso as
disposições da Lei no 8.078/90, de modo que o prazo prescricional para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097743-57.2018.8.26.0100 -Voto no 35009
7
exercício da pretensão à reparação de danos causados por fato do produto
ou do serviço é de cinco anos (art. 27) e não havia se consumado ao tempo
da propositura da demanda.
Afastada a prescrição, é plenamente possível a
aplicação do disposto no §4o, do art. 1.013, do CPC3.
No mérito, o recurso comporta parcial provimento,
apenas com relação aos honorários advocatícios de sucumbência.
Não há nos autos qualquer documento que comprove
que os consumidores segurados tenham comunicado os sinistros à apelada,
na época das ocorrências, nos termos previstos no art. 204, da Resolução
no 414/2010 da ANEEL4.
Apenas em agosto e setembro de 2018, ou seja, anos
depois dos sinistros, a apelante enviou notificações extrajudiciais à apelada
(fls. 64/66, 90/92 e 110/111).
A ausência de tais pedidos impediram a apelada de
inspecionar os equipamentos supostamente danificados pelas oscilações da
tensão na rede e produzir prova para contrapor os pareceres técnicos que
instruíram a inicial (fls. 58/59, 82 e 101/103).
Cumpre destacar que o art. 206 da referida Resolução,
ao disciplinar o procedimento de ressarcimento de danos, assegura à
concessionária a possibilidade de fazer verificação in loco do equipamento
danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela
3 § 4o Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se
possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao
juízo de primeiro grau.
4 Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano
elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo fornecer, no mínimo,
os seguintes elementos: I data e horário prováveis da ocorrência do dano; II informações que
demonstrem que o solicitante é o titular da unidade consumidora, ou seu representante legal; III
relato do problema apresentado pelo equipamento elétrico; e IV descrição e características gerais
do equipamento danificado, tais como marca e modelo. V informação sobre o meio de comunicação
de sua preferência, dentre os ofertados pela distribuidora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097743-57.2018.8.26.0100 -Voto no 35009
8
autorizada, ou retirar o equipamento para análise, devendo o consumidor
viabilizar o acesso ao equipamento e às instalações da unidade
consumidora (§ 3o).
Não se descuida que o art. 210 da mesma norma
administrativa estabelece que, para se eximir do dever de indenizar, a
concessionária deve demonstrar a inexistência de nexo causal. Entretanto, a
ela devem ser proporcionadas condições de produzir essa prova, quando os
elementos para tanto estão em posse da parte contrária.
Não há qualquer informação nos autos acerca de
eventual preservação dos equipamentos danificados para que pudessem
ser submetidos à perícia em juízo. Assim, a comprovação da causa dos
danos ficou a cargo apenas dos documentos produzidos unilateralmente
pela seguradora apelante e por seus segurados, de empresa por eles
contratadas, sem que a apelada tenha tido oportunidade de acompanhar as
análises e exercer o necessário contraditório.
Embora a responsabilidade da concessionária de
serviço público seja objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição
Federal, essa circunstância afasta tão somente a pertinência de se apurar o
elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade
de que sejam demonstrados, para o reconhecimento do dever de indenizar,
a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima
e o nexo de causalidade entre eles.
Ainda que se entenda pela aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor ao caso vertente, a inversão do ônus da prova
prevista no art. 6o, inc. VIII, não se opera automaticamente, tendo lugar
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.
Na hipótese dos autos, não há como considerar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097743-57.2018.8.26.0100 -Voto no 35009
9
seguradora hipossuficiente ou vulnerável, na medida em que possui corpo
técnico capacitado para proceder à regulação de sinistros nas áreas em que
atua.
Ademais, suas alegações também não possuem o grau
de verossimilhança necessário para justificar a inversão do ônus da prova.
Na inicial, a apelante alega genericamente que os
danos teriam sido causados por “distúrbios elétricos provenientes da rede
de distribuição administrada pela ré” (fls. 02/03), que poderiam, em tese, ser
resultado de evento da natureza (v.g. queda de raio no imóvel, que
representa fortuito externo).
Os laudos que instruíram a exordial, além de
extremamente sucintos, são inconsistentes sobre o que realmente danificou
os equipamentos dos segurados (fls. 58/59, 82 e 101/103).
Releva salientar, ainda, que intimada a indicar as
provas que pretendia produzir, a apelante requereu o julgamento antecipado
da lide (fls. 277/281).
Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a apelante
não apenas deixou de produzir prova inconteste de que os danos aos
equipamentos elétricos de seus segurados tenham sido ocasionados por
falha na prestação de serviço da apelada, como inviabilizou a produção de
prova técnica e o pleno exercício dos direitos à ampla defesa e ao
contraditório.
Por fim, o §8o, do art. 85, do CPC dispõe que “nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários
por apreciação equitativa (...)”, hipóteses não caracterizadas nos autos. Por
esta razão, é incabível a fixação equitativa da verba honorária com base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097743-57.2018.8.26.0100 -Voto no 35009
10
dispositivo supramencionado.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
apenas para fixar os honorários advocatícios de sucumbência em 20% do
valor atualizado da causa, já considerado o decaimento na fase recursal,
com fundamento nos §§2o e 11, do art. 85, do CPC, mantida a
improcedência da demanda por fundamento diverso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator